Tribunal: TJES
Processo: 5007307-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cabimento; Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO
–
ANÁLISE DE RISCO EFETUADA, COM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO
–
ALUSÃO A CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DOS SÓCIOS
–
PERSONALIDADE JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA DOS SÓCIOS
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 49-A DO CÓDIGO CIVIL
–
PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC
–
CAUÇÃO
–
DESNECESSIDADE
–
OBRIGAÇÃO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–
POSSIBILIDADE
–
CARÁTER SATISFATIVO
–
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA
–
ASTREINTES
–
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A irresignação da recorrente se funda na alegação de que as análises internas realizadas pela Administradora indicaram elevado potencial de inadimplemento por parte da empresa agravada, ressaltando que outras duas sociedades, que compõem o quadro societário da recorrida, possuem baixa pontuação
score
, razão pela qual a liberação da carta de crédito teria sido indeferida.

2.
Todavia, a documentação acostada aos autos pela autora/agravada, no feito de origem, demonstra que todo o procedimento de liberação do crédito fora autorizado, em um primeiro momento, pela agravante, que se negou a transferir o montante somente após já subscrito o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária, última etapa do negócio.

3.
Muito embora a agravante faça alusão a circunstâncias pessoais do ex-sócio da agravada, bem como em relação aos sócios das sociedades que compõem o quadro societário da recorrida (suposta participação em fraudes ou ações delituosas), deve-se ter em conta que a parte nos 23 (vinte e três) contratos de participação em grupo de consórcio é a LOG CONSULTING LTDA., pessoa jurídica com existência autônoma e que não se confunde com os sócios, administradores, instituidores ou associados, nos termos do art. 49-A do Código Civil. No que se refere à posição desfavorável das sociedades empresárias INVEZTE GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI e AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA, que compõem o quadro societário da agravada, no ranking de pontuação da AML (empresa de avaliação de riscos), vale a mesma ressalva realizada quanto aos sócios pessoas naturais, pois se tratam de pessoas jurídicas distintas daquela que, em união de esforços, deram origem.

4.
Desse modo, ainda que a agravante tenha detectado, ulteriormente, que as empresas que conformam o quadro societário da agravada se encontram mal posicionadas em
ranking
de análise de risco, tal constatação deveria ter ocorrido de maneira prévia à autorização para a disponibilização do crédito, o que não ocorreu no caso em apreço.

5.
Quanto à tese de que o deferimento da tutela de urgência, em primeiro grau, deveria ocorrer com a imposição de caução, destaca-se que a disponibilização do crédito foi condicionada à assinatura de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com alienação fiduciária do veículo adquirido pela agravada, avaliado em R$ 1.180.000,00, valor que inclusive supera o saldo devedor (R$ 767.948,52). Dessa forma, observa-se que a possibilidade de busca e apreensão do bem, em caso de inadimplemento, com consolidação da propriedade em nome da agravante, já se apresenta como garantia idônea para salvaguardar os interesses da recorrente enquanto a decisão recorrida conservar a sua eficácia.

6.
Também não procede a alegação de que a tutela de urgência não poderia ser deferida, pois equivale à antecipação do mérito, pois é da própria essência da tutela de urgência antecipada o caráter satisfativo, ou seja, de imediata realização do direito buscado pela parte, ainda que provisoriamente. Somente em caso de irreversibilidade da medida antecipatória é que a tutela de urgência satisfativa não pode ocorrer, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, mas não parece ser o caso dos autos, que envolve a disponibilização de pecúnia, medida que pode ser revertida.

7.
Observa-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, arbitrado para a multa processual, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente tomando em consideração a expressão econômica do caso. Entretanto, a ausência de limitação para o valor das astreintes pode deturpar o caráter coercitivo da medida, sendo oportuno estabelecer um montante máximo para a multa. Nessa linha, limita-se o valor das astreintes ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondentes a 20 (dez) dias de atraso.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007307-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
AGRAVADO: LOG CONSULTING LTDA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO
–
ANÁLISE DE RISCO EFETUADA, COM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO
–
ALUSÃO A CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DOS SÓCIOS
–
PERSONALIDADE JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA DOS SÓCIOS
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 49-A DO CÓDIGO CIVIL
–
PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC
–
CAUÇÃO
–
DESNECESSIDADE
–
OBRIGAÇÃO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–
POSSIBILIDADE
–
CARÁTER SATISFATIVO
–
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA
–
ASTREINTES
–
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A irresignação da recorrente se funda na alegação de que as análises internas realizadas pela Administradora indicaram elevado potencial de inadimplemento por parte da empresa agravada, ressaltando que outras duas sociedades, que compõem o quadro societário da recorrida, possuem baixa pontuação
score
, razão pela qual a liberação da carta de crédito teria sido indeferida.

2.
Todavia, a documentação acostada aos autos pela autora/agravada, no feito de origem, demonstra que todo o procedimento de liberação do crédito fora autorizado, em um primeiro momento, pela agravante, que se negou a transferir o montante somente após já subscrito o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária, última etapa do negócio.

3.
Muito embora a agravante faça alusão a circunstâncias pessoais do ex-sócio da agravada, bem como em relação aos sócios das sociedades que compõem o quadro societário da recorrida (suposta participação em fraudes ou ações delituosas), deve-se ter em conta que a parte nos 23 (vinte e três) contratos de participação em grupo de consórcio é a LOG CONSULTING LTDA., pessoa jurídica com existência autônoma e que não se confunde com os sócios, administradores, instituidores ou associados, nos termos do art. 49-A do Código Civil. No que se refere à posição desfavorável das sociedades empresárias INVEZTE GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI e AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA, que compõem o quadro societário da agravada, no ranking de pontuação da AML (empresa de avaliação de riscos), vale a mesma ressalva realizada quanto aos sócios pessoas naturais, pois se tratam de pessoas jurídicas distintas daquela que, em união de esforços, deram origem.

4.
Desse modo, ainda que a agravante tenha detectado, ulteriormente, que as empresas que conformam o quadro societário da agravada se encontram mal posicionadas em
ranking
de análise de risco, tal constatação deveria ter ocorrido de maneira prévia à autorização para a disponibilização do crédito, o que não ocorreu no caso em apreço.

5.
Quanto à tese de que o deferimento da tutela de urgência, em primeiro grau, deveria ocorrer com a imposição de caução, destaca-se que a disponibilização do crédito foi condicionada à assinatura de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com alienação fiduciária do veículo adquirido pela agravada, avaliado em R$ 1.180.000,00, valor que inclusive supera o saldo devedor (R$ 767.948,52). Dessa forma, observa-se que a possibilidade de busca e apreensão do bem, em caso de inadimplemento, com consolidação da propriedade em nome da agravante, já se apresenta como garantia idônea para salvaguardar os interesses da recorrente enquanto a decisão recorrida conservar a sua eficácia.

6.
Também não procede a alegação de que a tutela de urgência não poderia ser deferida, pois equivale à antecipação do mérito, pois é da própria essência da tutela de urgência antecipada o caráter satisfativo, ou seja, de imediata realização do direito buscado pela parte, ainda que provisoriamente. Somente em caso de irreversibilidade da medida antecipatória é que a tutela de urgência satisfativa não pode ocorrer, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, mas não parece ser o caso dos autos, que envolve a disponibilização de pecúnia, medida que pode ser revertida.

7.
Observa-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, arbitrado para a multa processual, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente tomando em consideração a expressão econômica do caso. Entretanto, a ausência de limitação para o valor das astreintes pode deturpar o caráter coercitivo da medida, sendo oportuno estabelecer um montante máximo para a multa. Nessa linha, limita-se o valor das astreintes ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondentes a 20 (vinte) dias de atraso.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007307-52.2022.8.08.000

DATA DA SESSÃO: 11/07/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 145/148 do evento ID nº 3094790, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 5009643-21.2022.8.08.0035, aforada por
LOG CONSULTING LTDA.
, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial para determinar que a entidade requerida, ora agravante, promovesse a liberação da carta de crédito aprovada em favor da empresa requerente, aqui agravada, efetuando o pagamento nos moldes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de Bem Móvel firmado entre as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Em suas razões (evento ID nº 3094785), a sociedade agravante aduz, prefacialmente, que a medida deferida na origem, além de lhe causar “enormes prejuízos”, esgotou parte do objeto da demanda, antecipando, de modo indevido, a resolução do mérito do litígio, em afronta ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Anota, em seguida, que a liberação da carta de crédito à agravada “foi devida e licitamente recusada [...], uma vez que a recorrida não comprovou ter renda suficiente para quitar as parcelas da cota contemplada, além dos demais tópicos exaustivamente listados de insegurança para liberação da carta à empresa autora, cujos sócios respondem por crimes ligados à aquisição de veículos de luxo” (fl. 08 do evento 1, ID 3094785).

Sustenta ser assegurado à Administradora, “na qualidade de gestora dos recursos do grupo, efetuar a apuração da capacidade de pagamento do Proponente no momento da aquisição da cota, e no momento do pedido da utilização de crédito analisar o risco de disponibilização do crédito”, conforme previsto na Lei Federal nº 11.795/2008 (fl. 09 do evento 1, ID 3094785).

Destaca, nesse particular, “o elevado saldo devedor da dívida integral, o adimplemento sempre com atraso da maioria absoluta das parcelas (até março/2022), e o impacto que eventual inadimplência integral traria para todo o grupo, considerando que somente a empresa agravada possui 23 cotas” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785).

Salienta, ainda, “o envolvimento do ex-sócio e do representante legal de uma das sócias da empresa agravada em esquema de fraude na importação de veículos de alto luxo, sendo que JUSTAMENTE se pretende utilizar as 23 CARTAS de crédito para a aquisição de um PORSCHE 911 CARRERA, carro de altíssimo luxo” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785).

Pugna, ao final, pelo “integral provimento [do] agravo, para reformar a r. decisão agravada [...], na medida que o cerne da discussão é a licitude do indeferimento da carta de crédito pela administradora, o que carece de dilação probatória” (fl. 22 do evento 1, ID 3094785).

Requer, subsidiariamente, “sejam extirpadas, ou, pelo menos, reduzido para patamar mínimo o valor das astreintes [...] e fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer contida na decisão agravada, sugerindo-se o prazo de no mínimo 30 dias úteis, considerando as datas mensais das assembleias” (fl. 21 do evento 1, ID 3094785).

Proferida decisão no evento ID nº 3216975 atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, na data da assinatura digital.

*

O SR. ADVOGADO MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO:-

Gostaria de cumprimentar o eminente Presidente, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, o Eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza e a desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Gostaria de começar tratando a respeito da origem dos fatos. A requerida, minha cliente, adquiriu 23 cotas de consórcio de veículo. E cada uma dessas cotas no valor aproximado de R$84.000,00, totalizando essas 23 cotas, valor aproximado de R$1.900.000,00.

O que acontece, Excelências? O fato principal aqui é que essas cotas de consórcio foram antecipadas pela requerida por meio de leilão, por meio de lance, foi feita uma contemplação das 23 cotas. Então, a requerida antecipou às 23 cotas.

Com base nisso, na expectativa de aproveitar esse crédito, ela firmou um contrato de compra e venda, foi feito, com base na contemplação, foi firmado um contrato de compra e venda para aquisição de um Porsche 911 no valor de R$1.180.000,00. Foi dada entrada pela requerida no valor de R$236.000,00 e o saldo remanescente ficou para ser pago através das cartas de consórcio.

Excelências, o que eu gostaria de destacar é o seguinte, todos os procedimentos para a liberação da carta de crédito foram cumpridos, o que não foi feito foi o pagamento da carta de crédito somente. Por isso que a ação aqui é uma ação de obrigação de fazer, é uma ação peculiar. Não é uma ação por não liberação do crédito, é uma ação de obrigação de fazer, tanto é que a liminar foi deferida pelo juiz de piso.

Gostaria aqui de analisar as razões do recurso do agravo interposto pela Caixa Consórcio pelo seguinte, ela diz que o fundamento principal é que a recorrida não demonstrou ter renda suficiente para quitar as parcelas da cota contemplada. E chega ao absurdo de dizer que um ex-sócio da recorrida respondeu por um crime ligado à aquisição de veículo de luxo. Eu poderia aqui na sustentação oral tratar, por exemplo, sobre a questão da capacidade financeira da recorrida, dizer que ela faz parte de um grupo econômico que o capital social totalizado ultrapassa R$100 milhões de reais; poderia dizer sobre a regularidade do pagamento das cotas; poderia dizer que quando foi feita a contemplação foi antecipado 60 % do valor das cotas e, para fazer o leilão, para participar do leilão, todas as cotas têm que estar devidamente quitadas, um atraso de um dia ou outro não pode ser aqui imputado para recusa da contemplação do pagamento do valor da carta de crédito.

A questão dessa ação criminal respondida por um ex-sócio, Excelências, isso aqui para mim é quase que uma situação de difamação de imagem, porque um ex-sócio não pode ser um argumento suficiente para a não liberação de uma carta de crédito. E temos que lembrar aqui que a instituição financeira, a Caixa Consórcio, vivemos em um estado democrático, o processo é uma garantia. Então, isso não pode ser suficiente para a não liberação da carta de crédito por um ex-sócio.

E gostaria de dizer o seguinte, Excelências, eu poderia focar nisso, mas não é isso que trata a ação. O principal aqui é que ela diz que o envio dos documentos não implica necessariamente a aprovação da análise de crédito, e essa argumentação, é mentirosa, porque não se trata de simples envio, trata-se de deferimento e aprovação da carta de crédito.

Eu gostaria de me ater aqui aos documentos, mostrar para Vossas Excelências, documento 04 da petição inicial, está juntado, é a abertura da carta de crédito em 8 de março de 2022. E a partir daí, talvez se torne um dos documentos mais importantes aqui. No dia 15 de março, documento 05 da petição inicial, a Caixa Consórcio diz o seguinte: “Informamos que sua análise de crédito foi aprovada e possui validade 45 dias. Agendamos a vistoria do veículo”. Está escrito aqui, foi um e-mail encaminhado pela Caixa Consórcio. Posteriormente, foi feita a avaliação do veículo e ela disse: “Informamos que a vistoria realizada foi aceitável”, documento 06 da petição inicial, dia 17 de março.

Por fim, Excelências, documento 07 da petição inicial, a Caixa Consórcio diz o seguinte: “Tendo em vista o consorciado ter obtido as aprovações necessárias no processo, encaminhamos documentos relacionados”. O que são esses documentos encaminhados pela Caixa Consórcio? É um instrumento particular de condução de dívida com alienação fiduciária do carro, ou seja, o veículo ainda ia ficar como garantia, ela encaminhou o contrato para assinar e pediu também que fosse encaminhado o CRLV do veículo, para que o terceiro, que era proprietário, transferisse para minha cliente, para recorrida, para que o veículo ficasse como garantia. Ou seja, não tem como dizer que o consórcio não aprovou a liberação, essa é a prova documental dos autos, não importa o que ela diga, a fundamentação, a argumentação solta, tem que analisar o processo.

Inclusive, a Linvex, que é a intermediadora, encaminhou um e-mail, na época, antes de ajuizar a ação, nós ainda tentamos administrativamente, em que a Linvex disse o seguinte: “nós, como representantes da Caixa Seguradora e consultores responsáveis pelo processo junto à instituição, estamos tentando há mais de 15 dias, 15 dias, contato via e-mail, telefone e outros canais de comunicação, e estamos sem retorno com o real motivo da liberação do crédito. A operação já foi autorizada pela Caixa Seguradora, conforme consta o anexo, tendo em vista a autorização, a vistoria, o laudo liberado, o contrato de alienação enviado para o seu e-mail, documento de compra e venda assinado, reconhecido por o momento do pagamento”.

Ou seja, a Linvex também diz que tudo foi observado. O que não foi observado foi a cláusula 8.5 do contrato, firmada entre as partes, que: “a liberação do crédito para pagamento será efetuada no prazo de cinco dias úteis, contado o recebimento do contrato de alienação e envio do CRV”. E foi exatamente isso que o Doutor Juiz de Piso, o magistrado Manoel Durval, observou para o deferimento da Liminar.

Gostaria de destacar aqui as razões, pelo Juiz Manoel Duval, em que ele diz o seguinte: “em que pese à contemplação gere apenas uma mera expectativa do direito ao recebimento da carta de crédito, a parte autora demonstra, por meio dos documentos acostados inicial, que já obteve a aprovação necessária do procedimento, inclusive a ré, tendo enviado instrumento particular de construção de dívida com alienação fiduciária. Restando evidenciado o descumprimento do prazo previsto na cláusula 8.5 dos contratos firmados entre as partes. Entendo estar demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, que decorre do não pagamento do valor ao terceiro que alienou o veículo”.

Lembrando, Excelência, o CRV está assinado aqui por pedido da própria Caixa Consórcio, porque o veículo foi adquirido de um terceiro e, simplesmente, a Caixa Consórcio não pagou.

Então, o deferimento da liminar foi para que a requerida promova a liberação da carta de crédito aprovada em favor da autora, efetuando pagamentos nos moldes do instrumento particular de construção de dívida. Ou seja, o que nós estamos tratando aqui é de um mero descumprimento contratual, inclusive da aplicação da boa-fé às relações contratuais, porque depois de toda essa documentação a Caixa Consórcio tem a coragem de vir aos autos, ao Poder Judiciário, e dizer que o crédito não foi aprovado, o que é contra as provas dos autos.

Com base nisso, Excelências, por todas essas razões, gostaria de requerer o improvimento do agravo de instrumento.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 145/148 do evento ID nº 3094790, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 5009643-21.2022.8.08.0035, aforada por
LOG CONSULTING LTDA.
, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial para determinar que a entidade requerida, ora agravante, promovesse a liberação da carta de crédito aprovada em favor da empresa requerente, aqui agravada, efetuando o pagamento nos moldes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de Bem Móvel firmado entre as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Em suas razões (evento ID nº 3094785), a sociedade agravante aduz, prefacialmente, que a medida deferida na origem, além de lhe causar “enormes prejuízos”, esgotou parte do objeto da demanda, antecipando, de modo indevido, a resolução do mérito do litígio, em afronta ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Anota, em seguida, que a liberação da carta de crédito à agravada “foi devida e licitamente recusada [...], uma vez que a recorrida não comprovou ter renda suficiente para quitar as parcelas da cota contemplada, além dos demais tópicos exaustivamente listados de insegurança para liberação da carta à empresa autora, cujos sócios respondem por crimes ligados à aquisição de veículos de luxo” (fl. 08 do evento 1, ID 3094785).

Sustenta ser assegurado à Administradora, “na qualidade de gestora dos recursos do grupo, efetuar a apuração da capacidade de pagamento do Proponente no momento da aquisição da cota, e no momento do pedido da utilização de crédito analisar o risco de disponibilização do crédito”, conforme previsto na Lei Federal nº 11.795/2008 (fl. 09 do evento 1, ID 3094785).

Destaca, nesse particular, “o elevado saldo devedor da dívida integral, o adimplemento sempre com atraso da maioria absoluta das parcelas (até março/2022), e o impacto que eventual inadimplência integral traria para todo o grupo, considerando que somente a empresa agravada possui 23 cotas” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785).

Salienta, ainda, “o envolvimento do ex-sócio e do representante legal de uma das sócias da empresa agravada em esquema de fraude na importação de veículos de alto luxo, sendo que JUSTAMENTE se pretende utilizar as 23 CARTAS de crédito para a aquisição de um PORSCHE 911 CARRERA, carro de altíssimo luxo” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785).

Pugna, ao final, pelo “integral provimento [do] agravo, para reformar a r. decisão agravada [...], na medida que o cerne da discussão é a licitude do indeferimento da carta de crédito pela administradora, o que carece de dilação probatória” (fl. 22 do evento 1, ID 3094785).

Requer, subsidiariamente, “sejam extirpadas, ou, pelo menos, reduzido para patamar mínimo o valor das astreintes [...] e fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer contida na decisão agravada, sugerindo-se o prazo de no mínimo 30 dias úteis, considerando as datas mensais das assembleias” (fl. 21 do evento 1, ID 3094785).

Não obstante tenha sido deferido o efeito suspensivo ao recurso pela em. Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, constata-se a existência de elementos que demonstram a probabilidade do direito da agravada, mostrando-se, assim, escorreita a decisão proferida pelo Juízo de origem que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

Explico.

Em breve síntese, extrai-se dos autos que, na origem,
LOG CONSULTING LTDA
ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c condenação em danos materiais e morais” em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, alegando que alega que firmou junto à ré uma série de contratos de participação em grupo de consórcio por adesão, tratando-se de vinte e três negócios jurídicos, todos registrados sob o nº 1588035 perante o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Barueri, sendo cada um no valor de R$ 84.973,00 (oitenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e quatro centavos), totalizando R$ 1.954.379,00 (um milhão novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e nove reais).

Aduz que com o objetivo de antecipar o crédito, envidou esforços para obter a contemplação da carta de crédito, na modalidade lance/leilão, por meio da qual é necessário o desembolso de certa quantia, como forma de antecipar o valor a ser percebido.

Acrescenta que, no dia 16/02/2022, firmou contrato particular de compra e venda para a aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais), com o pagamento de entrada no valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), pactuando-se ainda que o saldo remanescente, equivalente a R$ 944.000,00 (novecentos e quarenta e quatro mil reais), seria quitado em até 60 (sessenta) dias, por meio de valor a ser recebido pela carta de crédito junto ao consórcio firmado com a requerida.

Salienta que a autora e o terceiro alienante já assinaram o Certificado de Registro do Veículo – CRV como forma de viabilizar o procedimento de obtenção da carta de crédito, restando a propriedade e posse definitiva condicionada ao pagamento do saldo remanescente.

Afirma que foi dado início ao procedimento de liberação das cartas de crédito em 08/03/2022, por meio de solicitação da autora, e prosseguido com a vistoria no veículo automotor pela ré, que liberou o laudo de avaliação e o contrato de alienação, autorizando o procedimento de liberação da carta de crédito, embora tenha avaliado o veículo automotor em valor diverso, de maneira que o valor remanescente da carta de crédito seria objeto de abatimento e amortizado nas parcelas vincendas, o que foi aceito pela empresa requerente.

Prossegue narrando que após o aceite por parte da autora em relação à avaliação do veículo automotor e ao abatimento e amortização do valor remanescente sobre as parcelas vincendas, a requerida encaminhou nova mensagem, em 18/03/2022, confirmando a aprovação da liberação do crédito e enviando o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de Bem Móvel, a fim de que fosse assinado e reconhecido a firma, o que foi feito na mesma data.

Nesse contexto, anota que os contratos previstos entre as partes preveem expressamente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a liberação do crédito. Contudo, ultrapassado tal prazo, a ré não procedeu com o pagamento, restando em mora com relação ao cumprimento das regras previstas na legislação e contratos pactuados.

A autora ressalta que buscou suporte com a representante da Caixa Seguradora, Livex Serviços LTDA, como forma de solucionar a questão, ocasião em que a corretora confirmou que foram cumpridos todos os requisitos e procedimentos necessários para a liberação da carta de crédito, no entanto, remanesce silente e omissa em relação a um esclarecimento e/ou pagamento do valor devidamente aprovado, o que vem acarretando graves prejuízos financeiros à autora, colocando-a em situação de mora perante terceiro.

Assim, requereu o deferimento de tutela de urgência, na modalidade antecipada, para que a requerida seja compelida a adotar todas as medidas necessárias para a liberação da carta de crédito aprovada e a efetue o pagamento do valor equivalente no importe de R$ 924.470,00 (novecentos e vinte e quatro mil quatrocentos e setenta mil reais), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada de forma suficiente e prudente por parte desse d. juízo, a incidir até o cumprimento da obrigação.

O pleito foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, decisão contra a qual a agravante se insurge, nos termos já delineados.

Pois bem.

Conforme destacado, a irresignação da recorrente se funda na alegação de que as análises internas realizadas pela Administradora indicaram elevado potencial de inadimplemento por parte da empresa agravada, ressaltando que outras duas sociedades, que compõem o quadro societário da recorrida, possuem baixa pontuação
score
, razão pela qual a liberação da carta de crédito teria sido indeferida. Acrescenta, ainda, que o ex-sócio da agravada e representante de uma das sociedades que integram o quadro societário da recorrida foi envolvido em esquema de fraude na importação de veículos de alto luxo.

Todavia,
a documentação acostada aos autos pela autora/agravada, no feito de origem, demonstra que todo o procedimento de liberação d
o
crédito fora autorizado, em um primeiro momento, pela agravante
, que se negou a transferir o montante somente após já subscrito o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária (ID 13730016 – autos originários), última etapa do negócio.

Com efeito, a agravada anexa aos autos as cópias dos 23 (vinte e três) contratos de participação em grupo de consórcio por adesão (ID’s 13729882 e ss.), a cópia do contrato de compra e venda do veículo que seria quitado com a carta de crédito (ID 13730008), o documento de transferência do veículo (ID 13730009), bem como uma notificação extrajudicial encaminhada pelo vendedor do veículo, diante da ausência de cumprimento da obrigação de pagar pela recorrida.

Consta ainda uma relação de
e-mail’s
provenientes do endereço eletrônico
seguro@caixaseguradora.com.br
, demonstrando a sequência de procedimentos que culminaram com a aprovação do crédito e assinatura do instrumento particular de confissão de dívida com alienação fiduciária, sendo oportuno transcrever os trechos mais relevantes das referidas mensagens:

01 – DOC. ID nº 13730011 dos autos originários: Aprovação do crédito

“[...]
Informamos que sua análise de crédito foi aprovada e possui validade de 45 dias.
Agendamos a vistoria do veículo e você receberá um SMS no número cadastrado no Formulário de Utilização (27-981154775) e orientações para realização da Auto-Vistoria pelo Web App, que atribuirá um valor de avaliação, considerando o valor de referência na tabela de preços de mercado denominada Molicar e o estado de conservação. [...]”

02 – DOC. ID nº 13730012 dos autos originários: Vistoria

[...] Informamos que a vistoria foi realizada e obtivemos o resultado:
Aceitável
, no entanto, verificamos que o consorciado solicitou utilizar R$ 982.502,38 da carta de crédito, porém o veículo foi avaliado no valor de R$ 924.470,00 e conforme regra desta Administradora não é possível liberarmos um crédito superior ao valor de avaliação da garantia. Desta Forma, solicitamos a confirmação se deseja dar andamento ao processo utilizando o valor de R$ 924.470,00 [...].

03 – DOC. ID nº 13730013 dos autos originários: Encaminha contrato e orientações para assinatura

Tendo em vista o consorciado ter obtido as aprovações necessárias no processo
, encaminhamos os documentos relacionados abaixo:

[...]

2º Passo: Imprimir 01 (uma) vias (sic) do contrato de alienação (não imprimir frente e verso) e reconhecer firma por autenticidade, presencialmente no cartório de notas.

Também fora juntado aos autos originários o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária (ID nº 13730016), via do qual o agravado entrega como garantia do adimplemento do crédito que lhe seria liberado o próprio veículo adquirido (Porsche 911 Carrera SC, avaliado em R$ 1.180.000,00). Referido instrumento conta com a assinatura de duas testemunhas e firma reconhecida por autenticidade.

Há, por fim, uma mensagem eletrônica recebida de LINVEX Serviços LTDA (r****o@linvex.com.br), que consta nos contratos como comercializadora das cotas de consórcio, nos seguintes termos:

[...] Venho através deste e-mail informar que após inúmeras tratativas com a CAIXA SEGURADORA, continuamos sem respaldo da mesma com relação à liberação do crédito do consórcio.

Nós como representantes da Caixa Seguradora e consultores responsáveis pelo processo da Log Consulting EIRELI ME junto à instituição estamos tentando a (sic) mais de 15 dias contato via e-mail, telefone e outros canais e comunicação e estamos sem retorno com o real motivo da não liberação do crédito.

Operação já foi autorizada pela Caixa Seguradora! Conforme consta em anexo o processo está autorizado, vistoria foi feita e o laudo liberado, contrato e alienação enviado para o seu e-mail, documento de compra e venda foi assinado e reconhecido firma e no momento do pagamento o mesmo não aconteceu.

Nós como responsáveis pelo acompanhamento desta operação junto à Caixa Seguradora estamos sem retorno e não temos alçada para liberar esse crédito.

Peço desculpas pelo transtorno!

Diante de tais elementos, verifica-se que o requerente/agravado demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, bem como o perigo da demora, consistente na necessidade de quitar suas obrigações perante o vendedor do veículo adquirido, quitação esta que se daria com o crédito a ser liberado pela Administradora de Consórcios agravante, após a contemplação do consorciado pela modalidade lance.

Muito embora a agravante faça alusão a circunstâncias pessoais do ex-sócio da agravada, bem como em relação aos sócios das sociedades que compõem o quadro societário da recorrida (suposta participação em fraudes ou ações delituosas), deve-se ter em conta que a parte nos 23 (vinte e três) contratos de participação em grupo de consórcio é a LOG CONSULTING LTDA., pessoa jurídica com existência autônoma e que não se confunde com os sócios, administradores, instituidores ou associados, nos termos do art. 49-A do Código Civil.

No que se refere à posição desfavorável das sociedades empresárias INVEZTE GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI e AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA, que compõem o quadro societário da agravada, no ranking de pontuação da AML (empresa de avaliação de riscos), vale a mesma ressalva realizada quanto aos sócios pessoas naturais, pois se tratam de pessoas jurídicas distintas daquela que, em união de esforços, deram origem.

E, para além disso, não consta avaliação de risco ou indícios de inadimplemento contumaz pela agravada, que é a parte nos negócios jurídicos celebrados com a agravante. Apesar de a agravante mencionar que a maioria das parcelas dos contratos vêm sendo pagas com atraso, o relatório das cotas (ID 3094794) que ela mesmo anexa aos autos demonstra o contrário, pois verifica-se que os contratos se encontram, cada um, com aproximadamente 69% (sessenta e nove por cento) de adimplemento, sem valores vencidos em atraso, embora haja registro de 06 (seis) parcelas pagas após o prazo:

Desta forma, ao menos diante do lastro probatório produzido até o momento, aparentemente a agravada vem cumprindo com as suas obrigações contratuais, ainda que com atraso de algumas parcelas, circunstância que infirma a alegação de risco de inadimplemento.

Não se está, com isso, a negar a possibilidade de que a Administradora de Consórcio agravante condicione a liberação do crédito à realização de análises internas de risco, até porque há previsão contratual nesse sentido. Contudo, pela dinâmica que se infere das mensagens encaminhadas por correio eletrônico ao agravado, a análise foi concluída, com autorização para a liberação das cartas de crédito, tão logo fosse subscrito o Instrumento de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária.

Desse modo, ainda que a agravante tenha detectado, ulteriormente, que as empresas que conformam o quadro societário da agravada se encontram mal posicionadas em
ranking
de análise de risco, tal constatação deveria ter ocorrido de maneira prévia à autorização para a disponibilização do crédito, o que não ocorreu no caso em apreço.

Quanto à tese de que o deferimento da tutela de urgência, em primeiro grau, deveria ocorrer com a imposição de caução, destaca-se que a disponibilização do crédito foi condicionada à assinatura de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com alienação fiduciária do veículo adquirido pela agravada, avaliado em R$ 1.180.000,00, valor que inclusive supera o saldo devedor (R$ 767.948,52 – ID 3094794). Dessa forma, observa-se que a possibilidade de busca e apreensão do bem, em caso de inadimplemento, com consolidação da propriedade em nome da agravante, já se apresenta como garantia idônea para salvaguardar os interesses da recorrente enquanto a decisão recorrida conservar a sua eficácia.

Registre-se, outrossim, que também não procede a alegação de que a tutela de urgência não poderia ser deferida, pois equivale à antecipação do mérito, pois é da própria essência da tutela de urgência antecipada o caráter satisfativo, ou seja, de imediata realização do direito buscado pela parte, ainda que provisoriamente. Somente em caso de irreversibilidade da medida antecipatória é que a tutela de urgência satisfativa não pode ocorrer, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, mas não parece ser o caso dos autos, que envolve a disponibilização de pecúnia.

Por fim, em relação às astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão recorrida, anota-se que a multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação.

Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial
.

A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz.

Nesta hipótese, observa-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, arbitrado para a multa processual, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente tomando em consideração a expressão econômica do caso.

Entretanto, a ausência de limitação para o valor das astreintes pode deturpar o caráter coercitivo da medida, sendo oportuno estabelecer um montante máximo para a multa. Nessa linha, limita-se o valor das astreintes ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondentes a 10 (dez) dias de atraso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para limitar as astreintes ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo intactos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-Apenas para rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA CONSÓRCIOS S.A. – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 145/148 do evento 6, ID 3094790, proferida pelo douto Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Vila Velha/ES que, no bojo da ação ordinária tombada sob o no 5009643-21.2022.8.08.0035, aforada por LOG CONSULTING LTDA., deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial para determinar que a entidade requerida, ora agravante, promovesse a liberação da carta de crédito aprovada em favor da empresa requerente, aqui agravada, efetuando o pagamento nos moldes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de Bem Móvel firmado entre as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 3094785), a agravante aduz, prefacialmente, que (1) a medida deferida na origem, além de lhe causar “enormes prejuízos”, esgotou parte do objeto da demanda, antecipando, de modo indevido, a resolução do mérito do litígio, em afronta ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa; (2) a liberação da carta de crédito à agravada “foi devida e licitamente recusada [...], uma vez que a recorrida não comprovou ter renda suficiente para quitar as parcelas da cota contemplada, além dos demais tópicos exaustivamente listados de insegurança para liberação da carta à empresa autora, cujos sócios respondem por crimes ligados à aquisição de veículos de luxo” (fl. 08 do evento 1, ID 3094785); (3) é assegurado à Administradora, “na qualidade de gestora dos recursos do grupo, efetuar a apuração da capacidade de pagamento do Proponente no momento da aquisição da cota, e no momento do pedido da utilização de crédito analisar o risco de disponibilização do crédito”, conforme previsto na Lei Federal no 11.795/2008 (fl. 09 do evento 1, ID 3094785); (4) “o elevado saldo devedor da dívida integral, o adimplemento sempre com atraso da maioria absoluta das parcelas (até março/2022), e o impacto que eventual inadimplência integral traria para todo o grupo, considerando que somente a empresa agravada possui 23 cotas” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785); (5) “o envolvimento do ex-sócio e do representante legal de uma das sócias da empresa agravada em esquema de fraude na importação de veículos de alto luxo, sendo que JUSTAMENTE se pretende utilizar as 23 CARTA de crédito para a aquisição de um PORSCHE 911 CARRERA, carro de altíssimo luxo” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785). Diante de tais considerações, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada [...], na medida que o cerne da discussão é a licitude do indeferimento da carta de crédito pela administradora, o que carece de dilação probatória” (fl. 22 do evento 1, ID 3094785). Requer, subsidiariamente, “sejam extirpadas, ou, pelo menos, reduzido para patamar mínimo o valor das astreintes [...] e fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer contida na decisão agravada, sugerindo-se o prazo de no mínimo 30 dias úteis, considerando as datas mensais das assembleias” (fl. 21 do evento 1, ID 3094785).

Na qualidade de Desembargadora Convocada, analisei inicialmente os autos e, à época e por cautela, entendi por bem conceder o efeito suspensivo almejado, pelas razões expostas na decisão de ID n° 3216975.

A parte agravada, em que pese ter deixado transcorrer o prazo de contrarrazões,compareceu em ID 5434781, pugnando pela apresentação dos comprovantes de pagamento das parcelas das cotas do consórcio adquiridas.

Diante de tais considerações, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão e entendo que o agravo deve ser desprovido, acompanhando o voto do e. relator. Contudo, creio que algumas observações precisam ser destacadas em relação aos fundamentos da decisão.

Em termos gerais, nada obsta que a administradora do consórcio adote meios legais para preservar o adimplemento das parcelas e a segurança do grupo consorciado como um todo.

No caso em apreço, o deferimento do efeito suspensivo, teve como objetivo, além de averiguar com mais acuidade a questão relativa ao adimplemento das parcelas vencidas, a licitude do indeferimento da carta de crédito.

Como se pode verificar, pela documentação apresentada em ID 5434781, o agravado encontra-se em dia com as obrigações até então vencidas.

Demais disso, consta nos autos que todo o procedimento de liberação da carta de crédito fora autorizado pela administradora do consórcio, após a agravada ser contemplada, na modalidade lance/leilão, tendo, inclusive, Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária (ID n° 13730016), cujo valor supera o saldo devedor.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida antecipatória, pois se trata de disponibilização de pecúnia, com garantia assegurada, sem contar a

existência de outras medidas judiciais que podem ser adotadas pela parte agravante em caso de mora.

Diante de tais considerações, com as observações supramencionadas, acompanho o voto do e. Relator no sentido de dar parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, apenas para limitar as astreintes ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo intacto os demais termos da decisão recorrida.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pois não.

Voto na sequência, já havia desde a sessão passada tive acesso ao voto do eminente Relator e anotado para acompanhá-lo. E agora com os subsídios que traz o voto da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, também não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, exclusivamente, no que toca a limitação do valor das astreints no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referentes a vinte dias de atraso.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007307-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

AGRAVADO: LOG CONSULTING LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

Advogados do(a) AGRAVADO: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 145/148 do evento ID nº 3094790, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 5009643-21.2022.8.08.0035, aforada por
LOG CONSULTING LTDA.
, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial para determinar que a entidade requerida, ora agravante, promovesse a liberação da carta de crédito aprovada em favor da empresa requerente, aqui agravada, efetuando o pagamento nos moldes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de Bem Móvel firmado entre as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Em suas razões (evento ID nº 3094785), a sociedade agravante aduz, prefacialmente, que a medida deferida na origem, além de lhe causar “enormes prejuízos”, esgotou parte do objeto da demanda, antecipando, de modo indevido, a resolução do mérito do litígio, em afronta ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Anota, em seguida, que a liberação da carta de crédito à agravada “foi devida e licitamente recusada [...], uma vez que a recorrida não comprovou ter renda suficiente para quitar as parcelas da cota contemplada, além dos demais tópicos exaustivamente listados de insegurança para liberação da carta à empresa autora, cujos sócios respondem por crimes ligados à aquisição de veículos de luxo” (fl. 08 do evento 1, ID 3094785).

Sustenta ser assegurado à Administradora, “na qualidade de gestora dos recursos do grupo, efetuar a apuração da capacidade de pagamento do Proponente no momento da aquisição da cota, e no momento do pedido da utilização de crédito analisar o risco de disponibilização do crédito”, conforme previsto na Lei Federal nº 11.795/2008 (fl. 09 do evento 1, ID 3094785).

Destaca, nesse particular, “o elevado saldo devedor da dívida integral, o adimplemento sempre com atraso da maioria absoluta das parcelas (até março/2022), e o impacto que eventual inadimplência integral traria para todo o grupo, considerando que somente a empresa agravada possui 23 cotas” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785).

Salienta, ainda, “o envolvimento do ex-sócio e do representante legal de uma das sócias da empresa agravada em esquema de fraude na importação de veículos de alto luxo, sendo que JUSTAMENTE se pretende utilizar as 23 CARTAS de crédito para a aquisição de um PORSCHE 911 CARRERA, carro de altíssimo luxo” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785).

Pugna, ao final, pelo “integral provimento [do] agravo, para reformar a r. decisão agravada [...], na medida que o cerne da discussão é a licitude do indeferimento da carta de crédito pela administradora, o que carece de dilação probatória” (fl. 22 do evento 1, ID 3094785).

Requer, subsidiariamente, “sejam extirpadas, ou, pelo menos, reduzido para patamar mínimo o valor das astreintes [...] e fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer contida na decisão agravada, sugerindo-se o prazo de no mínimo 30 dias úteis, considerando as datas mensais das assembleias” (fl. 21 do evento 1, ID 3094785).

Não obstante tenha sido deferido o efeito suspensivo ao recurso pela em. Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, constata-se a existência de elementos que demonstram a probabilidade do direito da agravada, mostrando-se, assim, escorreita a decisão proferida pelo Juízo de origem que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

Explico.

Em breve síntese, extrai-se dos autos que, na origem,
LOG CONSULTING LTDA
ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c condenação em danos materiais e morais” em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, alegando que alega que firmou junto à ré uma série de contratos de participação em grupo de consórcio por adesão, tratando-se de vinte e três negócios jurídicos, todos registrados sob o nº 1588035 perante o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Barueri, sendo cada um no valor de R$ 84.973,00 (oitenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e quatro centavos), totalizando R$ 1.954.379,00 (um milhão novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e nove reais).

Aduz que com o objetivo de antecipar o crédito, envidou esforços para obter a contemplação da carta de crédito, na modalidade lance/leilão, por meio da qual é necessário o desembolso de certa quantia, como forma de antecipar o valor a ser percebido.

Acrescenta que, no dia 16/02/2022, firmou contrato particular de compra e venda para a aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta mil reais), com o pagamento de entrada no valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), pactuando-se ainda que o saldo remanescente, equivalente a R$ 944.000,00 (novecentos e quarenta e quatro mil reais), seria quitado em até 60 (sessenta) dias, por meio de valor a ser recebido pela carta de crédito junto ao consórcio firmado com a requerida.

Salienta que a autora e o terceiro alienante já assinaram o Certificado de Registro do Veículo – CRV como forma de viabilizar o procedimento de obtenção da carta de crédito, restando a propriedade e posse definitiva condicionada ao pagamento do saldo remanescente.

Afirma que foi dado início ao procedimento de liberação das cartas de crédito em 08/03/2022, por meio de solicitação da autora, e prosseguido com a vistoria no veículo automotor pela ré, que liberou o laudo de avaliação e o contrato de alienação, autorizando o procedimento de liberação da carta de crédito, embora tenha avaliado o veículo automotor em valor diverso, de maneira que o valor remanescente da carta de crédito seria objeto de abatimento e amortizado nas parcelas vincendas, o que foi aceito pela empresa requerente.

Prossegue narrando que após o aceite por parte da autora em relação à avaliação do veículo automotor e ao abatimento e amortização do valor remanescente sobre as parcelas vincendas, a requerida encaminhou nova mensagem, em 18/03/2022, confirmando a aprovação da liberação do crédito e enviando o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de Bem Móvel, a fim de que fosse assinado e reconhecido a firma, o que foi feito na mesma data.

Nesse contexto, anota que os contratos previstos entre as partes preveem expressamente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a liberação do crédito. Contudo, ultrapassado tal prazo, a ré não procedeu com o pagamento, restando em mora com relação ao cumprimento das regras previstas na legislação e contratos pactuados.

A autora ressalta que buscou suporte com a representante da Caixa Seguradora, Livex Serviços LTDA, como forma de solucionar a questão, ocasião em que a corretora confirmou que foram cumpridos todos os requisitos e procedimentos necessários para a liberação da carta de crédito, no entanto, remanesce silente e omissa em relação a um esclarecimento e/ou pagamento do valor devidamente aprovado, o que vem acarretando graves prejuízos financeiros à autora, colocando-a em situação de mora perante terceiro.

Assim, requereu o deferimento de tutela de urgência, na modalidade antecipada, para que a requerida seja compelida a adotar todas as medidas necessárias para a liberação da carta de crédito aprovada e a efetue o pagamento do valor equivalente no importe de R$ 924.470,00 (novecentos e vinte e quatro mil quatrocentos e setenta mil reais), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada de forma suficiente e prudente por parte desse d. juízo, a incidir até o cumprimento da obrigação.

O pleito foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, decisão contra a qual a agravante se insurge, nos termos já delineados.

Pois bem.

Conforme destacado, a irresignação da recorrente se funda na alegação de que as análises internas realizadas pela Administradora indicaram elevado potencial de inadimplemento por parte da empresa agravada, ressaltando que outras duas sociedades, que compõem o quadro societário da recorrida, possuem baixa pontuação
score
, razão pela qual a liberação da carta de crédito teria sido indeferida. Acrescenta, ainda, que o ex-sócio da agravada e representante de uma das sociedades que integram o quadro societário da recorrida foi envolvido em esquema de fraude na importação de veículos de alto luxo.

Todavia,
a documentação acostada aos autos pela autora/agravada, no feito de origem, demonstra que todo o procedimento de liberação d
o
crédito fora autorizado, em um primeiro momento, pela agravante
, que se negou a transferir o montante somente após já subscrito o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária (ID 13730016 – autos originários), última etapa do negócio.

Com efeito, a agravada anexa aos autos as cópias dos 23 (vinte e três) contratos de participação em grupo de consórcio por adesão (ID’s 13729882 e ss.), a cópia do contrato de compra e venda do veículo que seria quitado com a carta de crédito (ID 13730008), o documento de transferência do veículo (ID 13730009), bem como uma notificação extrajudicial encaminhada pelo vendedor do veículo, diante da ausência de cumprimento da obrigação de pagar pela recorrida.

Consta ainda uma relação de
e-mail’s
provenientes do endereço eletrônico
seguro@caixaseguradora.com.br
, demonstrando a sequência de procedimentos que culminaram com a aprovação do crédito e assinatura do instrumento particular de confissão de dívida com alienação fiduciária, sendo oportuno transcrever os trechos mais relevantes das referidas mensagens:

"
01 – DOC. ID nº 13730011 dos autos originários
: Aprovação do crédito

“[...]
Informamos que sua análise de crédito foi aprovada e possui validade de 45 dias.
Agendamos a vistoria do veículo e você receberá um SMS no número cadastrado no Formulário de Utilização (27-981154775) e orientações para realização da Auto-Vistoria pelo Web App, que atribuirá um valor de avaliação, considerando o valor de referência na tabela de preços de mercado denominada Molicar e o estado de conservação. [...]”.

"
02 – DOC. ID nº 13730012 dos autos originários
: Vistoria

[...] Informamos que a vistoria foi realizada e obtivemos o resultado:
Aceitável
, no entanto, verificamos que o consorciado solicitou utilizar R$ 982.502,38 da carta de crédito, porém o veículo foi avaliado no valor de R$ 924.470,00 e conforme regra desta Administradora não é possível liberarmos um crédito superior ao valor de avaliação da garantia. Desta Forma, solicitamos a confirmação se deseja dar andamento ao processo utilizando o valor de R$ 924.470,00 [...]".

"
03 – DOC. ID nº 13730013 dos autos originários
: Encaminha contrato e orientações para assinatura

Tendo em vista o consorciado ter obtido as aprovações necessárias no processo
, encaminhamos os documentos relacionados abaixo:

[...]

2º Passo: Imprimir 01 (uma) vias (sic) do contrato de alienação (não imprimir frente e verso) e reconhecer firma por autenticidade, presencialmente no cartório de notas".

Também fora juntado aos autos originários o Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária (ID nº 13730016), via do qual o agravado entrega como garantia do adimplemento do crédito que lhe seria liberado o próprio veículo adquirido (Porsche 911 Carrera SC, avaliado em R$ 1.180.000,00). Referido instrumento conta com a assinatura de duas testemunhas e firma reconhecida por autenticidade.

Há, por fim, uma mensagem eletrônica recebida de LINVEX Serviços LTDA (r****o@linvex.com.br), que consta nos contratos como comercializadora das cotas de consórcio, nos seguintes termos:

"[...] Venho através deste e-mail informar que após inúmeras tratativas com a CAIXA SEGURADORA, continuamos sem respaldo da mesma com relação à liberação do crédito do consórcio.

Nós como representantes da Caixa Seguradora e consultores responsáveis pelo processo da Log Consulting EIRELI ME junto à instituição estamos tentando a (sic) mais de 15 dias contato via e-mail, telefone e outros canais e comunicação e estamos sem retorno com o real motivo da não liberação do crédito.

Operação já foi autorizada pela Caixa Seguradora! Conforme consta em anexo o processo está autorizado, vistoria foi feita e o laudo liberado, contrato e alienação enviado para o seu e-mail, documento de compra e venda foi assinado e reconhecido firma e no momento do pagamento o mesmo não aconteceu.

Nós como responsáveis pelo acompanhamento desta operação junto à Caixa Seguradora estamos sem retorno e não temos alçada para liberar esse crédito.

Peço desculpas pelo transtorno!"

Diante de tais elementos, verifica-se que o requerente/agravado demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, bem como o perigo da demora, consistente na necessidade de quitar suas obrigações perante o vendedor do veículo adquirido, quitação esta que se daria com o crédito a ser liberado pela Administradora de Consórcios agravante, após a contemplação do consorciado pela modalidade lance.

Muito embora a agravante faça alusão a circunstâncias pessoais do ex-sócio da agravada, bem como em relação aos sócios das sociedades que compõem o quadro societário da recorrida (suposta participação em fraudes ou ações delituosas), deve-se ter em conta que a parte nos 23 (vinte e três) contratos de participação em grupo de consórcio é a LOG CONSULTING LTDA., pessoa jurídica com existência autônoma e que não se confunde com os sócios, administradores, instituidores ou associados, nos termos do art. 49-A do Código Civil.

No que se refere à posição desfavorável das sociedades empresárias INVEZTE GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI e AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA, que compõem o quadro societário da agravada, no ranking de pontuação da AML (empresa de avaliação de riscos), vale a mesma ressalva realizada quanto aos sócios pessoas naturais, pois se tratam de pessoas jurídicas distintas daquela que, em união de esforços, deram origem.

E, para além disso, não consta avaliação de risco ou indícios de inadimplemento contumaz pela agravada, que é a parte nos negócios jurídicos celebrados com a agravante. Apesar de a agravante mencionar que a maioria das parcelas dos contratos vêm sendo pagas com atraso, o relatório das cotas (ID 3094794) que ela mesmo anexa aos autos demonstra o contrário, pois verifica-se que os contratos se encontram, cada um, com aproximadamente 69% (sessenta e nove por cento) de adimplemento, sem valores vencidos em atraso, embora haja registro de 06 (seis) parcelas pagas após o prazo:

Desta forma, ao menos diante do lastro probatório produzido até o momento, aparentemente a agravada vem cumprindo com as suas obrigações contratuais, ainda que com atraso de algumas parcelas, circunstância que infirma a alegação de risco de inadimplemento.

Não se está, com isso, a negar a possibilidade de que a Administradora de Consórcio agravante condicione a liberação do crédito à realização de análises internas de risco, até porque há previsão contratual nesse sentido. Contudo, pela dinâmica que se infere das mensagens encaminhadas por correio eletrônico ao agravado, a análise foi concluída, com autorização para a liberação das cartas de crédito, tão logo fosse subscrito o Instrumento de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária.

Desse modo, ainda que a agravante tenha detectado, ulteriormente, que as empresas que conformam o quadro societário da agravada se encontram mal posicionadas em
ranking
de análise de risco, tal constatação deveria ter ocorrido de maneira prévia à autorização para a disponibilização do crédito, o que não ocorreu no caso em apreço.

Quanto à tese de que o deferimento da tutela de urgência, em primeiro grau, deveria ocorrer com a imposição de caução, destaca-se que a disponibilização do crédito foi condicionada à assinatura de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com alienação fiduciária do veículo adquirido pela agravada, avaliado em R$ 1.180.000,00, valor que inclusive supera o saldo devedor (R$ 767.948,52 – ID 3094794). Dessa forma, observa-se que a possibilidade de busca e apreensão do bem, em caso de inadimplemento, com consolidação da propriedade em nome da agravante, já se apresenta como garantia idônea para salvaguardar os interesses da recorrente enquanto a decisão recorrida conservar a sua eficácia.

Registre-se, outrossim, que também não procede a alegação de que a tutela de urgência não poderia ser deferida, pois equivale à antecipação do mérito, haja vista ser da própria essência da tutela de urgência antecipada o caráter satisfativo, ou seja, de imediata realização do direito buscado pela parte, ainda que provisoriamente. Somente em caso de irreversibilidade da medida antecipatória é que a tutela de urgência satisfativa não pode ocorrer, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, mas não parece ser o caso dos autos, que envolve a disponibilização de pecúnia, com a garantia do veículo.

Por fim, em relação às astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão recorrida, anota-se que a multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação.

Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial
.

A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz.

Nesta hipótese, observa-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, arbitrado para a multa processual, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente tomando em consideração a expressão econômica do caso.

Entretanto, a ausência de limitação para o valor das astreintes pode deturpar o caráter coercitivo da medida, sendo oportuno estabelecer um montante máximo para a multa. Nessa linha, limita-se o valor das astreintes ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondentes a 20 (vinte) dias de atraso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para limitar as astreintes ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo intactos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apenas para rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 145/148 do evento 6, ID 3094790, proferida pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 5009643-21.2022.8.08.0035, aforada por
LOG CONSULTING LTDA.
, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial para determinar que a entidade requerida, ora agravante, promovesse a liberação da carta de crédito aprovada em favor da empresa requerente, aqui agravada, efetuando o pagamento nos moldes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária de Bem Móvel firmado entre as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 3094785), a agravante aduz, prefacialmente, que

(1)
a medida deferida na origem, além de lhe causar “enormes prejuízos”, esgotou parte do objeto da demanda, antecipando, de modo indevido, a resolução do mérito do litígio, em afronta ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa;

(2)
a liberação da carta de crédito à agravada “foi devida e licitamente recusada [...], uma vez que a recorrida não comprovou ter renda suficiente para quitar as parcelas da cota contemplada, além dos demais tópicos exaustivamente listados de insegurança para liberação da carta à empresa autora, cujos sócios respondem por crimes ligados à aquisição de veículos de luxo” (fl. 08 do evento 1, ID 3094785);
(3)
é assegurado à Administradora, “na qualidade de gestora dos recursos do grupo, efetuar a apuração da capacidade de pagamento do Proponente no momento da aquisição da cota, e no momento do pedido da utilização de crédito analisar o risco de disponibilização do crédito”, conforme previsto na Lei Federal nº 11.795/2008 (fl. 09 do evento 1, ID 3094785);
(4)
“o elevado saldo devedor da dívida integral, o adimplemento sempre com atraso da maioria absoluta das parcelas (até março/2022), e o impacto que eventual inadimplência integral traria para todo o grupo, considerando que somente a empresa agravada possui 23 cotas” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785);
(5)
“o envolvimento do ex-sócio e do representante legal de uma das sócias da empresa agravada em esquema de fraude na importação de veículos de alto luxo, sendo que JUSTAMENTE se pretende utilizar as 23 CARTAS de crédito para a aquisição de um PORSCHE 911 CARRERA, carro de altíssimo luxo” (fl. 14 do evento 1, ID 3094785). Diante de tais considerações, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada [...]
, na medida que o cerne da discussão é a licitude do indeferimento da carta de crédito pela administradora, o que carece de dilação probatória”
(fl. 22 do evento 1, ID 3094785). Requer, subsidiariamente,
“sejam extirpadas, ou, pelo menos, reduzido para patamar mínimo o valor das astreintes
[...]
e fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer contida na decisão agravada, sugerindo-se o prazo de no mínimo 30 dias úteis, considerando as datas mensais das assembleias”
(fl. 21 do evento 1, ID 3094785).

Na qualidade de Desembargadora Convocada, analisei inicialmente os autos e, à época e por cautela, entendi por bem conceder o efeito suspensivo almejado, pelas razões expostas na decisão de ID n° 3216975.

A parte agravada, em que pese ter deixado transcorrer o prazo de contrarrazões, compareceu em ID 5434781, pugnando pela apresentação dos comprovantes de pagamento das parcelas das cotas do consórcio adquiridas.

Diante de tais considerações, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão e entendo que o agravo deve ser desprovido, acompanhando o voto do e. relator. Contudo, creio que algumas observações precisam ser destacadas em relação aos fundamentos da decisão.

Em termos gerais, nada obsta que a administradora do consórcio adote meios legais para preservar o adimplemento das parcelas e a segurança do grupo consorciado como um todo.

No caso em apreço, o deferimento do efeito suspensivo, teve como objetivo, além de averiguar com mais acuidade a questão relativa ao adimplemento das parcelas vencidas, a licitude do indeferimento da carta de crédito.

Como se pode verificar, pela documentação apresentada em ID 5434781, o agravado encontra-se em dia com as obrigações até então vencidas.

Demais disso, consta nos autos que todo o procedimento de liberação da carta de crédito fora autorizado pela administradora do consórcio, após a agravada ser contemplada, na modalidade lance/leilão, tendo, inclusive, Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária (ID n° 13730016), cujo valor supera o saldo devedor.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida antecipatória, pois se trata de disponibilização de pecúnia, com garantia assegurada, sem contar a existência de outras medidas judiciais que podem ser adotadas pela parte agravante em caso de mora.

Diante de tais considerações, com as observações supramencionadas, acompanho o voto do e. Relator no sentido de dar parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, apenas para limitar as astreintes ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo intacto os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva.